Tribunal: TJDFT
Processo: 0002007-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0002007-06.2018.8.07.0020 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ERIK ALEXSANDER MOTA ARAUJO, ROBSON GOMES DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. A douta Defesa Técnica do apelante ERIK ALEXANDER MOTA ARAÚJO, petição ID 15802267, requereu a suspensão do julgamento destes autos, previsto para o dia 07-maio-2020, e inclusão em pauta de julgamento presencial em data a ser definida após os desdobramentos e recomendações das autoridades competentes. Nos termos do §4o do artigo 2o da Portaria Conjunta 50 de 29 de abril de 2020, “O funcionamento das audiências e sessões de julgamentos telepresenciais será objeto de regulamentação em ato próprio.” Até a presente data não há previsão para a implementação de equipamentos que possibilitem as sessões telepresenciais. Conforme consignado na decisão de ID 15084233, trata-se de processo criminal que cuida da liberdade das pessoas, e, inclusive, no caso, com réu preso (corréu ROBSON GOMES DE ARAÚJO), fato que requer urgência no julgamento. Ademais, consigne-se que a douta Defesa Técnica poderá juntar aos autos os memoriais. 2. Portanto, indefiro o pedido de suspensão do julgamento destes autos. Int. Brasília, 5 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.